Tribunal: STF
Processo: ARE 863563
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos:
    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação de municípios. Ilegitimidade para representar os municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 26)
    Nas razões recursais, a parte sustenta que, no RE 573.232/SC, o STF teria decidido que qualquer associação é legítima para atuar como representante dos seus associados que subscreveram autorização. Alega, ainda, que teria havido ofensa ao art. 5º, XX e XXI, da Constituição Federal, vez que existe tema constitucional a ser debatido. Conclui, por fim, que não haveria exceção quanto à possibilidade de Municípios serem representados ou substituídos processualmente por associação de direito privado e que seria evidente e ilegal o prejuízo causado aos Municípios, caso se mantenha o acórdão recorrido. (eDOC 29)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    IV – (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    Verifico, assim, que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das citadas hipóteses legais.
    De fato, cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a embargante, vez que as situações fáticas trazidas são diversas.
    Segundo a parte, o julgamento paradigma, do qual o acórdão embargado teria divergido, foi o do RE 573.232/SC, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” .(RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014)
    Na ocasião, esta Corte apreciou o tema nº 82 da sistemática da repercussão geral, referente à possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto. O Tribunal fixou, assim, as seguintes teses:
    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;
    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).
    Cito, a propósito, trecho da manifestação do Min. Marco Aurélio, Redator do referido acórdão paradigma:
    “Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como beneficiário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, a União, a defesa respectiva.
    Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da própria Carta – representação gênero – e também da previsão do artigo 8º, do qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações.
    Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Por isso, peço vênia – e já adianto o voto – para conhecer e prover o recurso interposto pela União.
    Os recorridos não figuraram como representados no processo de conhecimento. Pelo que estou percebendo, e pelo que está grafado no acórdão impugnado pela União, apenas pretenderam, já que a Associação logrou êxito quanto àqueles representados, tomar uma verdadeira carona, incompatível com a organicidade e a instrumentalidade do Direito”.
    Verifico, pois, que, na mencionada ocasião, esta Corte tratou da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo em nome dos associados e da impossibilidade de, na fase de realização do título executivo judicial, alterar esse título para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a associação a atuar como exigido no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    No entanto, nos presentes autos, o Tribunal de origem, tratando de matéria diversa em relação ao paradigma, consignou que a associação de municípios não tem legitimidade ativa para, em nome próprio, tutelar direitos e interesses de pessoas jurídicas de direito público, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC e lei n 12.016/2009). Dessa forma, a Segunda Turma desta Corte decidiu que a ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, considerando a jurisprudência consolidada do STF quanto à infraconstitucionalidade da controvérsia (RE 1.145.032 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019 e ARE 867.833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.6.2015). (eDOC 26) 
    Ante a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o embargado, é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de divergência, conforme entendimento sedimentado do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum” (AI 378.629 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente